Tribunal: TJMT
Processo: 1002239-24.2023.8.11.0049
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002239-24.2023.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCOS VENICIO ROSA OLIVEIRA - CPF: 003.569.251-02 (APELANTE), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível proposta por consumidor em face de decisão que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito e indenização por danos morais, em razão de contratação de cartão de crédito consignado (RMC – Reserva de Margem Consignável) em vez de empréstimo pessoal, com desconto direto em folha. O consumidor alegou vício de consentimento, pleiteando a conversão do contrato em empréstimo pessoal, devolução em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais. A instituição financeira, em defesa, apresentou o contrato firmado, destacando a regularidade da contratação e o uso efetivo do cartão pelo autor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:

(i) verificar se houve falha no dever de informação sobre o produto "cartão de crédito RMC" contratado;
e

(
ii
) analisar eventual abusividade dos encargos financeiros praticados.

III. Razões
de decidir

3. Foi constatado que o consumidor assinou o “Termo de Adesão – Cartão de Crédito BMG CARD” com autorização expressa para desconto em folha, além de utilizar o cartão para compras e saques, afastando a tese de vício de consentimento.

4. A jurisprudência entende que o comportamento contraditório do consumidor, ao utilizar o cartão por longo período, afasta a nulidade contratual (
venire
contra
factum

proprium
).

5. A análise das taxas de juros revelou que os encargos praticados estavam dentro da média do mercado, afastando a alegação de abusividade.

6. Não foram identificadas falhas no dever de informação pela instituição financeira, uma vez que os termos do contrato foram apresentados de forma clara e houve utilização consciente do produto pelo autor.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:

“1. O uso efetivo de cartão de crédito consignado pelo consumidor caracteriza conhecimento inequívoco da modalidade contratada, afastando a tese de vício de consentimento.
2
. A ausência de falha no dever de informação e a regularidade das taxas de juros impedem a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo pessoal.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I;
CDC, art.
14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 382; TJMT, Apelação nº 1009414-93.2023.8.11.0041, Rel. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito
Privado, julgado em 08.10.2024; TJMT, Apelação nº 1011107-15.2023.8.11.0041, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, julgado em 02.07.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por
Marcos
Venicio
Rosa Oliveira contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica, que
, nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais
,
julgou improce
dentes os pedidos deduzidos na petição inicial, em que se pleiteou a conversão do cartão de crédito RMC para empréstimo consignado.

Em suas razões, o apelante sustenta que induzido a erro pela instituição financeira, já que acreditou estar contratando empréstimo consignado e não cartão de crédito RMC. Alega
, ainda, a
prática de marketing agressivo e falha no dever de informação, induzindo o consumidor a contratar um produto diferente do desejado
, a ausência de clareza dos encargos financeiros envolvidos na contratação, além do caráter abusivo da relação contratual, pugnando pela reforma da sentença e a conversão do contrato.

Nas suas contrarrazões, o
BANCO BMG S.A.
pugnou pelo desprovimento do apelo (Id.
236539713
).

Sem intervenção do Ministério Público.

Cumpridos os
requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Em síntese, colhe-se dos autos que
Marcos
Venício
Rosa Oliveira
ajuizou a
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais

contra o Banco BMG S.A., alegando ter contratado empréstimo consignado junto
a
instituição financeira
,
c
ontudo
, teria sido induzido a erro, adquirindo produto diferente do desejado, firmando,
na

verdade, contrato de cartão de crédito RMC (Reserva de Margem Consignável), com descontos em sua folha de pagamento.

Em razão disso, pleiteou a conversão do contrato para empréstimo pessoal, a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente e
a
indenização por danos morais.

O banco, em contestação, defendeu a validade dos descontos e a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado,
apresentando cópia do contrato pactuado e
as
faturas que demonstravam o uso do cartão de crédito pelo autor/apelante.

Ao fim da instrução probatória,
o d. Magistrado a quo julgou improcedente a demanda, conforme excerto da sentença:

“
SENTENÇA
[...]

A parte autora postula nos autos a decretação de nulidade de contrato por vício do consentimento
, bem como
a condenação da requerida na obrigação de pagar indenização por danos morais e repetição do indébito
, em virtude de rotineiros descontos/cobrança indevidas em conta bancária.

Considerando se tratar de responsabilidade decorrente de falha na prestação do serviço, aplica-se o artigo 14, do CDC, que estipula a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, ao estabelecer a responsabilidade objetiva do prestador de serviços e imputando-lhe a obrigação de demonstrar que a falha inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

A autora, por sua vez, reconhece que houve contratação de empréstimo consignado, porém não teria contratado o serviço de cartão de crédito.

A despeito das alegações da parte autora,
a requerida anexou aos autos o “contrato de adesão ao serviço de cartão de crédito”
, por meio do qual o autor anuiu expressamente com a contratação do “cartão de crédito RMC”
.

Não há controversa sobre a autenticidade do documento, uma vez que o autor reconhece a existência da operação.

No ato da contratação, houve a identificação do consumidor, com explicação detalhada acerca das condições do produto (cartão de crédito consignado), bem como que o seu uso implicaria no desconto diretamente em folha de pagamento/benefício da “Reserva de Margem Consignável”.

Constam do instrumento contratual as seguintes informações, de forma clara e em letra legível (id. 149377468):

[...]

Destarte, não procede
a
alegação de desconhecimento da contratação, porquanto além de o autor/contratante ter sido cientificado de que o banco requerido iria realizar o desconto mensal de sua remuneração/salário/benefício para o pagamento correspondente ao valor mínimo da fatura do cartão de crédito, ficou incontroverso a liberação do valor de origem em conta e o respectivo saque.

Aliás,
a parte autora realizou saques complementares e
efetuou compras com o cartão
impugnado
. A título de exemplo, destaco a seguinte
fatura (id. 149377482):

[...]

Desse
modo
, em atenção ao preceito do
venire
contra
factum

proprium
presente nas relações contratuais, em decorrência do princípio da boa-fé objetiva,
constata-se que o postulante autorizou a emissão de cartão de crédito, foi devidamente cientificado pelo instrumento da natureza do referido negócio jurídico,
assim como fez uso do cartão de crédito
.

Nada impede que a parte
atora
solicite o cancelamento do cartão a qualquer tempo. Porém, o contrato e as faturas anexadas ao feito denotam o consentimento da contratação.
[...]
Quanto aos juros remuneratórios
do contrato em discussão, firmou-se o seguinte entendimento:
[...]

Como
se vê, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não mais entende abusivos os juros remuneratórios por simples fixação acima de 12% ao ano (Súmula 382: “A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade). Entretanto, ainda se mantém na linha de não admitir taxas abusivas, assim consideradas aquelas superiores às denominadas taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN.

No caso, os juros remuneratórios das faturas do contrato em discussão foram fixados aquém da taxa média de mercado para a operação de crédito mencionada,
não havendo falar-se em abusividade
.

[...] Esse o quadro,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados pelo autor na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
[...]
”

Contra a sentença supra, insurge-se o autor/apelante, objetivando a reforma do
decisum
e consequente conversão do contrato de cartão de crédito RMC para empréstimo consignado.

Assim, a controvérsia se restringe
à
verificar se houve eventual falha no dever de informações pela instituição financeira contratada frente à aquisição do produto “cartão de crédito RMC”,
além de
eventual abusividade dos encargos financeiros no instrumento firmado.

Pois bem.

Em análise detida dos autos, n
ão obstante os argumentos expendidos pelo apelante
,

entendo
que sua irresignação não prospera
.

Como se vê dos auto
s, a instituição financeira trouxe, em sede de contestação, cópia do
“Termo de Adesão – Cartão de Crédito BMG CARD”
subscrito pelo apelante
, com referência expressa ao produto “Cartão de Crédito”, além de constar a autorização para desconto em folha de pagamento. Além disso,
diferente do alegado pelo apelante, o
instrumento, em seu item “
IV”,

traz expressamente

cobrança do

valor mínimo consignado para pagamento mensal
na fatura
, além d
os encargos financeiros
e
o
Custo Efetivo Total.

A
lém do contrato assim, que, frisa-se, não teve a sua
autenticidade
impugnada
, o BANCO BMG S.A. ainda trouxe faturas do cartão de crédito, que demonstram o uso
cotidiano daquele
para além de eventuais saques,
demonstrando

a utilização do
cartão de
crédito para
compras diárias
,
como
supermercados, postos de combustíveis, lanchonetes, e pagamentos
de assinaturas, dentre outras gastos
diversos
(Id.
236539688
).

Assim,
não há como acolher a tese de que o apelante foi induzido a erro ou que a instituição financeira tenha falhado no seu dever de prestar informações quando, de maneira patente,
ao utilizar o seu cartão de crédito na praça, demonstrou o seu inequívoco conhecimento
da modalidade contratada
, tanto que o utilizou para o seu fim precípuo, de modo a descaracterizar a sua tese de nulidade.

Sobre a temática, cito julgados com o posicionamento adotado nesta c. Quinta Câmara de Direito Privado:

“[...]
2
. É vedado o comportamento contraditório no ordenamento jurídico (
venire
contra
factum

proprium
), sendo inviável pleitear a nulidade contratual após longo período de inércia e utilização dos valores decorrentes da contratação realizada.

3.
Demonstrada a ciência inequívoca
do consumidor sobre a modalidade contratada,
com o uso efetivo do cartão de crédito consignado
por mais de dez anos
,
não há que se falar em vício de consentimento ou falha no dever de informação por parte da instituição financeira
.

4. Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, sendo sua responsabilidade apresentar as provas necessárias para fundamentar suas alegações. A ausência dessa comprovação implica a improcedência dos pedidos formulados.

5. Recurso desprovido. Sentença mantida.

(N.U 1009414-93.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2024,
Publicado
no DJE 04/10/
2024)
(
g.n
)
.

“[...]
Na verdade,
não procede a alegação da parte apelante
de que não recebeu qualquer informação,
pois consentiu com o documento que informava da modalidade, devidamente assinado
,
essa alegação é corroborada

pela análise das faturas anexadas aos autos, as quais demonstram a realização de saques e
uso pessoal do cartão
, evidenciando o pleno conhecimento da modalidade contratual por parte da apelante.

Portanto, restou evidenciado que a parte apelante se beneficiou do contrato de reserva de margem consignável, mediante termo de adesão, com a devida autorização para desconto em folha de pagamento, à espécie, descabe falar em vício de consentimento quando da contratação.
”
(N.U 1011107-15.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/07/2024,
Publicado
no DJE 05/07/2024)
(
g.n
).

Com isso, vale destacar que o
contrato
vincula
as partes e deve ser cumprido nos termos ajustados, uma vez que foi celebrado por agentes plenamente capazes e maiores, com entendimento compatível ao de
uma pessoa de discernimento médio. Dessa forma, não há que se falar em violação ao direito à informação ou em prevalência da condição de consumidor
, quando demonstrado que, conscientemente, firmou o instrumento e fez o uso habitual do cartão
.

Portanto,
restando demonstrada a regularidade da relação jurídica,
não é possível converter o contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado.

Com tais considerações,
conheço e

NEGO PROVIMENTO
ao apelo manejado, mantendo
incólume
a sentença objurgada.

M
ajoro os
honorários advocatícios para 15
% (
quinze
por cento) sobre o valor da
causa
, nos
termos do art. 85, § 11, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024